Tribunal: STF
Processo: ARE 1188068
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Por meio da Petição nº 90.875/2022 o Agravante requer a desistência “do Agravo em Recurso Extraordinário exclusivamente e a baixa dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios” (eDOC 134). 



    No caso, foi negado provimento ao agravo por se encontrar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte (eDOC 126).



    Contra tal decisão foi interposto agravo regimental, o qual se encontra pendente de apreciação (eDOC 128).



     Desse modo, quanto ao agravo no apelo extremo, ressalto que esta Corte não permite a homologação de desistência de recurso já julgado. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (MS 30.259-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 07.11.2017). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO QUANDO JÁ INICIADO O JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da impossibilidade da homologação de pedido de desistência formulado quando já iniciado o julgamento do recurso” (....). (ARE 1.349.823-AgR-ED (Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 11.04.2022). 



     



    Indefiro, portanto, o pedido de desistência do agravo no recurso extraordinário e intime-se o Recorrente a fim de que se manifeste, no prazo de prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo regimental por ele interposto. 



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de dezembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente